Tribunal: TJES
Processo: 5015007-08.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015007-08.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: P. M. N. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRESENÇA DE INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação interposta pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 13.500,00 a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros e correção monetária, nos termos das Súmulas 426 e 580 do STJ, rejeitando, contudo, o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a validade da sentença diante da ausência de intimação do Ministério Público, considerando a presença de menor impúbere no polo ativo da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 178, inciso II, do CPC determina a intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica em processos que envolvam interesse de incapaz.
4. A ausência dessa intimação configura nulidade processual nos termos do art. 279 do CPC, sendo imprescindível a manifestação do Parquet sobre eventual prejuízo.
5. No caso, conforme parecer ministerial, a não participação do Ministério Público resultou em prejuízo aos autores menores, notadamente quanto ao pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de intimação do Ministério Público em processos que envolvam interesse de incapaz configura nulidade absoluta, nos termos dos arts. 178, II, e 279 do CPC."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, arts. 178, II, e 279.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a respeitável sentença e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5015007-08.2021.8.08.0035.

A
PELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO
S
: P.M.N.
E
R. M. N.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Seguradora
Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
em
razão da respeitável
sentença
id 9931273,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT” proposta contra ela por

P.M.N.
e
R.M.N.,
que condenou “a Requerida ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária, contados, respectivamente, a partir da citação válida (Súmula 426 STJ) e da data do evento danoso (Súmula 580 STJ)” e rejeitou “o pedido de danos morais”.

Nas razões do recurso
(
id 9931276
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “que não foi juntado CERTIDÃO DO AUTO DE NECRÓPSIA/LAUDO CADAVÉRICO demonstrando o nexo entre a morte e o acidente”; 2) “a sentença de primeiro grau deixou de observar as provas que evidenciam a existência de herdeiro que não integra o polo ativo da presente ação”; e 3) as indenizações devem “ser pagas nas suas proporcionalidades aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem de vocação hereditária”.

Requereu
“seja DADO PROVIMENTO ao presente recurso para resguardar a cota parte do herdeiro e beneficiário DAVI LUCAS NERIS DE OLIVEIRA que não integra o polo ativo da presente ação”.

A respeitável sentença recorrida deve ser anulada.

O art. 178, inc. II, do CPC estabelece que “O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam... interesse de incapaz”.

No processo há interesse de menores, mas o Ministério Público não participou da demanda na condição de custos legis.

O art. 279 do CPC prevê que “É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir”, restando previsto no § 2º que “A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo”.

É importante salientar que os autores, ora apelados, experimentaram prejuízos no processo porque o pedido de indenização por danos morais não foi acolhido.

Por sinal, a douta Procuradoria de Justiça afirmou que “Diante da presença de menor impúbere no polo ativo da ação, era essencial que o Ministério Público fosse intimado para participar de todas as fases processuais, permitindo-lhe, inclusive, que requeresse provas e diligências em benefício das crianças” e que “se faz imperativa a declaração de nulidade absoluta de todos os atos do processo, a partir do momento em que o Parquet deveria ter sido intimado, na medida em que a sentença de parcial procedência proferida pelo juízo a quo causou evidente prejuízo as autoras menores impúberes” (id 11885499).

Posto isso,
anulo a respeitável sentença
, devendo o processo prosseguir em primeiro grau de jurisdição com a participação do Ministério Público.

Julgo prejudicado o recurso de apelação interposto no id
9931276.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.